Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-86.2025.8.11.0102
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-86.2025.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS - CPF: 021.686.711-84 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (ASSISTENTE), CHRISTIAN TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 031.454.341-44 (ASSISTENTE), MARLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 004.918.071-12 (VÍTIMA), LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS - CPF: 021.686.711-84 (APELADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER (ART. 129, § 13, DO CP).
APELO DEFENSIVO:
ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVÂNCIA.
APELO MINISTERIAL:
INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DO TEMA 983/STJ. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), absolvendo-o das demais imputações. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de legítima defesa e insuficiência probatória. O Ministério Público, por sua vez, requer a fixação de indenização mínima em favor da vítima.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição; (ii) analisar se há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório e (iii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, à luz do Tema 983/STJ e do Enunciado 14-A da TCCR/TJMT.

III. Razões de decidir:

1. A tese de legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, que justifique reação moderada. No caso concreto, a alegação defensiva não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, tampouco demonstra a presença dos requisitos legais exigidos para a excludente.

2. A palavra da vítima, coerente e reiteradamente confirmada em ambas as fases da persecução penal, aliada ao laudo pericial e às imagens das lesões, constitui prova suficiente da autoria e da materialidade do delito, sendo insubsistente a tese de insuficiência de provas.

3. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é sólido, coeso e capaz de formar convicção condenatória segura.

4. Havendo pedido expresso formulado na denúncia e tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais, independentemente de instrução probatória específica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, Enunciado 14-A, da TCCR/TJMT e Tema 983/STJ.

5. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido para fixar o valor de 1 (um) salário-mínimo a título de indenização mínima em favor da vítima.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar juízo condenatório em crimes de violência doméstica. 2. A legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta e atual, o que não se verifica quando a versão do acusado é isolada e dissociada do restante da prova. 3. É cabível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em sentença condenatória por crime de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 25 e 129, § 13, do CP; art. 387, IV, do CPP. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– Tema 983. REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025.
TJSP
- Apelação Criminal: 1502380-48.2023.8.26.0540, Rel. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/09/2024.
TJMG
– Apelação Criminal: 0000224-45.2022.8.13.0610 1.0000.23.190439-2/001, Rel. Evaldo Elias Penna Gavazza, 9a Câmara Criminal Especializada, j. em 22/05/2024.
TJRS
– Apelação: 70082313453, Rel. Rosaura Marques Borba, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/09/2019.
TJMT
– Enunciado 14-A, da TCCR; N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUCIANO ROSÁRIO DOS SANTOS
(razões no Id. 318448885) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(razões no Id. 311624874), contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para absolver
Luciano Rosário dos Santos
dos crimes do art. 140, § 2o e 147-B, do CP (fatos 1 e 3 da denúncia) e condená-lo pela prática do crime do art. 129, § 13, do CP, consoante a Lei Maria da Penha, fixando-lhe
à
pena definitiva
de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, conforme sentença que se vê no Id. 311091392.

Em suas razões (Id. 307449859) a defesa de
LUCIANO ROSÁRIO DOS SANTOS
sustenta existência de
error in judicando
, ao argumento de que a decisão incorreu em manifesta falha na apreciação da prova. Afirma que a sentença partiu de premissas fáticas equivocadas ao desconsiderar a existência de laudo pericial que comprova a ocorrência de lesões corporais no próprio apelante (agressões reciprocas), o que corroboraria a versão apresentada pela defesa de que o réu agiu em legítima defesa e fez uso moderado dos meios necessários para cessar o ataque com arma branca que teria sofrido.

Aduz que o conjunto probatório aponta para a iniciativa agressiva da vítima, que teria utilizado uma faca para atacar o réu/apelante, e que este apenas reagiu com os meios necessários para repelir a agressão, conduta esta, amparada pela excludente de ilicitude do art. 25, do CP.

Subsidiariamente, postula pela absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP, sob o argumento de que as provas, no mínimo, instauram dúvida razoável quanto à autoria delitiva, devendo, por consequência, ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Já o apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta que a decisão de origem deixou de fixar a indenização mínima em favor da vítima.

Sustenta que ao não acolher o pleito indenizatória, a decisão de origem afrontou questão já firmada sob a sistemática de julgamento de recurso repetitivos (Tema 983/STJ), bem como no Enunciado 14-A, da TCCR/TJMT, não havendo necessidade de instrução probatória para sua definição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 319754863).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 328748385).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial (Id. 329368870).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo réu e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Fato 01.

No dia 09 de dezembro 2024
, por volta das 02h30min, nesta cidade de Vera/MT,
o denunciado LUCIANO ROSÁRIO DOS SANTOS ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua companheira Marlene Alves de Souza, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e fotos anexas (art. 129, § 13, do CP)
.

(...).

Consta dos autos que o denunciado
LUCIANO ROSÁRIO DOS SANTOS e a ofendida Marlene Alves de Souza conviveram por aproximadamente 08 (oito) anos
, sendo o relacionamento conturbado, diante da agressividade do denunciado.

Assim,
no dia dos fatos, ambos encontravam-se no caminhão conduzido pelo denunciado, estacionado na empresa 3 Tentos, onde a ofendida se encontrava deitada para descansar, quando o denunciado pisou em sua perna
.

Ato contínuo,
a ofendida solicitou ao denunciado que tomasse cuidado, mas ele, ao revés, desferiu um chute na perna da vítima, iniciando-se uma discussão
.

Neste momento,
o denunciado desferiu diversos socos na vítima, causando-lhe lesões corporais no rosto, em ambos os braços, lateral esquerda das costas e na lateral da perna esquerda
.

Durante as agressões, o denunciado proferia xingamentos à ofendida, chamando-a de biscate, enquanto a chutava, humilhando-a.

Tais situações, evidentemente, causaram grave dano emocional à ofendida, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento.

Produziu-se exame de corpo de delito, comprovando as lesões sofridas pela ofendida
(ID 180868296 – Pág. 04/06)
e fotos de ID 180868297 e seguintes
.

Interrogado (ID 152196933),
o denunciado alegou as lesões foram recíprocas
. (grifos meus) (Id. 311091365).

Sobreveio a sentença condenando o apelante tão somente
pela prática do crime do art. 129, § 13, do CP na forma da Lei Maria da Penha, fixando-lhe
a
pena definitiva
de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
.

Inconformados, defesa e acusação interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I – DO APELO DEFENSIVO

a) Tese de legítima defesa:

Consta dos autos que o apelante e a vítima M. A. S. mantiveram relacionamento conjugal por aproximadamente 8 (oito) anos. A vítima narrou histórico de agressões durante o relacionamento, mas que nunca havia denunciado as agressões por temer represálias do companheiro.

Os autos revelam que no dia 09/12/24, ambos estavam no interior do caminhão do réu/apelante, estacionado no pátio da empresa 3 Tentos, quando teve início o episódio de violência. Conforme a denúncia e as provas carreadas nos autos, o réu inicialmente pisou na perna da vítima, que estava deitada e diante de uma reclamação desta, para que o acusado fosse mais cuidadoso, este desferiu um chute em sua perna, iniciando-se uma discussão. Durante o embate, Luciano teria desferido socos e chutes contra a ofendida, atingindo seu rosto, braços, costas e perna esquerda, causando-lhe as lesões corporais, conforme se vê no laudo exame de corpo de delito e registros fotográficos.

A defesa alega que a agressão foi iniciada pela vítima, que teria se armado com uma faca, o que teria exigido do réu reação defensiva imediata, moderada e necessária. Aponta, ainda, existência de laudo pericial que atesta lesão corto-contusa nos dedos da mão esquerda do apelante, supostamente compatível com o ato de conter o suposto ataque de uma lâmina (arma branca: faca).

No entanto, a versão da defesa não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, tampouco satisfaz os pressupostos legais exigidos para configuração da legítima defesa.

Conforme estabelece o art. 25, do CP,
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

No caso em tela, nenhum dos requisitos está integralmente preenchido. A suposta agressão inicial da vítima não restou comprovada nos autos, tratando-se de tese isolada. A versão sustentada pelo réu/apelante não foi confirmada por qualquer outra prova independente, seja testemunhal, documental ou técnica. Pelo contrário, a prova oral colhida, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima em todas as fases da persecução penal, apresenta relato minucioso, circunstanciado e convergente com as demais provas.

O laudo pericial de exame de corpo de delito acostado no Id. 180868313, ainda que ateste a presença de pequena lesão nos dedos do réu, não é capaz, por si só, de comprovar agressão injusta da vítima, tampouco a existência de situação de perigo iminente que justificasse a conduta violenta por parte do apelante. Ademais, ao responder o segundo quesito (que instrumento teria produzido a lesão), o laudo indicou “faca” com base no relato do próprio acusado. Confira-se:

Ainda que se admitisse alguma forma de animosidade recíproca, é patente, a partir das provas constantes nos autos, especialmente as fotografias das lesões (Ids. 311091039 a 311091044) e o laudo de exame de corpo de delito da vítima (Id. 311091038), que houve manifesto excesso no comportamento do réu, o qual desferiu socos e chutes sucessivos contra a companheira, causando-lhe lesões múltiplas em diversas regiões do corpo (rosto, membros e costas).

Importante frisar que no âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima tem um peso significativo, pois a jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra desta como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios, tal como no caso em tela.

É necessário destacar que a declaração da vítima, conforme já mencionado, adquire destacado valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que a ofendida tenha a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13o e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13o, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As provas testemunhais,
o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
.
A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos
. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13o, e 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

O STJ já decidiu que a palavra da vítima consubstancia por exame pericial constitui prova suficiente para ensejar a condenação. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL
E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9o, e 148, §1o, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal
e cárcere privado
em contexto de violência doméstica
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ
. 6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. 7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato. 8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/
2025
, DJEN de 11/03/
2025
) (grifos meus).

Ademais, em situações de agressões mútuas, o desafio probatório é grande, pois para que um dos envolvidos seja reconhecido como agindo em legítima defesa, ele deve provar de forma robusta quem deu início a agressão de forma injusta, atual ou iminente, que a sua reação tenha sido moderada, usando os meios necessários para repelir a agressão, sem excessos, competindo a defesa o ônus da prova dessa excludente de ilicitude.

A jurisprudência é firme, ainda, ao assentar que, em casos de violência doméstica contra a mulher, eventual agressão prévia ou reação da vítima não descaracteriza automaticamente a ilicitude da conduta do réu, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade das ações, como se constata no presente feito.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13o, DO CP)
. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas.
Relato da vítima firme, coeso e corroborado por demais elementos probatórios
.
Legítima defesa não reconhecida, seja pela ausência de provas ou, no melhor dos casos, pelo excesso doloso do acusado
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação Criminal: 1502380-48.2023.8.26.0540, Rel. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/09/2024, Data de Publicação: 05/09/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO -
LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP)
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES - LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO PRIVILEGIADA OU VIAS DE FATO - IMPERTINÊNCIA. - Autoria e materialidade incontestes do delito conforme provas colhidas sob o manto do contraditório. Comprovado que o réu gratuitamente agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais, incorre nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, sem espaço para desclassificação - A violência doméstica e familiar na maioria das vezes ocorre às escuras, ausentes testemunhas presenciais. Assim, a palavra da vítima possui especial relevância para a apuração dos fatos, especialmente se apoiada em outros elementos de prova, ausente dúvida razoável quanto ao delito - Não há que se falar em legítima defesa se a agressão se iniciou pelo denunciado, utilizando-se ele de força desproporcional e havia meios mais eficazes para repelir ou evitar a suposta agressão. (TJMG - Apelação Criminal: 0000224-45.2022 .8.13.0610 1.0000.23.190439-2/001, Rel. Evaldo Elias Penna Gavazza, 9a Câmara Criminal Especializada, j. em 22/05/2024, Data de Publicação: 22/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIME.
LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
. Devidamente comprovada a materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça, boletim de ocorrência, laudos periciais e pela prova testemunhal constante dos autos. A autoria, por sua vez, encontra respaldo nos coerentes relatos da vítima, nas fases policial e judicial, corroborado pela prova testemunhal.
É cediço que em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para amparar condenação. Com relação à alegação de excludente de ilicitude de legitima defesa, não merece prosperar pois, além de tese isolada, os meios utilizados pelo réu foram desproporcionais e não justificam as lesões corporais sofridas pela vítima
. Tratando-se o crime de ameaça de delito formal, não se exige, para sua consumação, real intenção do réu de concretizá-las, bastando que seja capaz de causar temor, o que ocorreu no caso, visto que a vítima mudou seu endereço temendo as atitudes do réu. Assim, forçosa é a manutenção da sentença condenatória. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Apelação: 70082313453, Rel. Rosaura Marques Borba, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/09/2019, Data de Publicação: 19/09/2019) (grifos meus).

Portanto, a alegação de legítima defesa não se sustenta e não encontra respaldo fático ou jurídico para justificar a absolvição pretendida.

b) Da alegada insuficiência de provas:

A defesa sustenta a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ao argumento de que, no caso, deve imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo,
sem razão o pleito defensivo nesse ponto
.

A condenação foi lastreada pelos seguintes fundamentos:

A
materialidade do delito tipificado no artigo 129, § 13o, do Código Penal encontra-se amplamente demonstrada por meio das provas produzidas neste processo e, também, no Auto de Prisão em Flagrante
n. 1001095-16.2024.8.11.0102, destacando-se, em especial: a) o
Boletim de Ocorrência
n. 2024.372622 (ID 180868282); b) o
pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima
(ID 180868291); c) o formulário nacional de avaliação de risco preenchido pela ofendida, apontando já ter sido agredida fisicamente (ID 180868292); d) o
laudo de exame de corpo delito, indicando a presença de lesões corporais no corpo da vítima decorrente dos socos desferidos em seu desfavor
(ID 180868296); e, e) as
imagens retratando as lesões sofridas pela vítima
(ID’s 180868297, 180868298, 180868301, 180868304, 180868307 e 180868309).

Por pertinente, cabe destacar as imagens demonstrando a dimensão das agressões sofridas pela vítima em todo o seu corpo (ID’s 180868297, 180868298, 180868301, 180868304, 180868307 e 180868309).

De igual modo,
inexistem dúvidas a respeito da autoria de LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS quanto à lesão corporal em questão, despontando, principalmente, da prova oral produzida no processo
.

Nesse sentido,
ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, M. A. S., então companheira de LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS, contou, com riqueza de detalhes, a dinâmica das agressões cometidas pelo réu
em seu detrimento na fatídica data (ID 180868288):

[...]
QUE CONVIVE COM O AGRESSOR POR APROXIMADAMENTE OITO ANOS E DURANTE ESSE TEMPO SEMPRE OCORRERAM AGRESSÕES FÍSICAS
, PORÉM A DECLARANTE RELATA QUE NUNCA PROCUROU AS AUTORIDADES, POIS O SUSPEITO LHE AMEAÇA DE MORTE CASO O DECUNCIASSE; QUE
HÁ UNS 7 DIAS OCORREU UMA DISCUSSÃO ENTRE O CASAL ONDE O SUSPEITO AGREDIU A DECLARANTE NO ESTACIONAMENTO DA BALSA, DENTRO DO VEÍCULO E A DECLARANTE NÃO CONSEGUIU PEDIR AJUDA, POIS ESTAVAM SOZINHOS
; QUE
NA DATA DE HOJE O CAMINHÃO ESTAVA ESTACIONADO NO PÁTIO DA EMPRESA 3 TENTOS
, NO TREVO DA BR 163
E A DECLARANTE ESTAVA DEITADA NA CAMA JÁ PARA DESCANSAR
, FOI QUANDO
O SUSPEITO FOI SE DEITAR E ACABOU PISANDO NA PERNA DA VITIMA E ELA PEDIU PARA QUE ELE TIVESSE CUIDADO, ENTÃO O SUPEITO ACABOU DANDO UM CHUTE NA PERNA DA VITIMA
; COM ISSO INICIO UMA DISCUSSÃO E
O SUSPEITO PASSOU A AGREDIR A VITIMA CAUSANDO-LHE LESÕES NO ROSTO ABAIXO DO OLHO, EM AMBOS OS BRAÇOS, NA LATERAL ESQUERDA DAS COSTAS E NA LATERAL DA PERNA ESQUERDA, TODOS CAUSADO POR SOCOS
; QUE DURANTE A BRIGA O SUSPEITO XINGAVA A VITIMA DE: "BISCATE"; RELATA A VITIMA QUE NO FATO OCORRIDO NA SEMANA PASSADA, DURANTE A BRIGA QUE OCORREU QUANDO CASAL ESTAVA ESTACIONADOS AGUARDANDO A BALSA,
O SUSPEITO TERIA PEGO UMA FACA E DITO QUE MATARIA A VÍTIMA
, POIS COMO ELA CAIU E MACHUCOU A PERNA, IMPLOROU POR SUA VIDA E O SUSPEITO ACABOU NÃO A MATANDO; QUE
A VÍTIMA DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS, POIS ACREDITA QUE A SISUTAÇÃO CHEGOU A UM PONTO IRREVERSÍVEL E TEME POR SUA VIDA
; RELATA AINDA QUE TODO O OCORRIDO ACONTECEU DENTRO DO CAMINHÃO ONDE ESTAVAM APENAS O CASAL E ACREDITA QUE ALGUM MOTORISTA POSSA TER ESCUTADO E ACIONADO A EQUIPE DA POLICIA MILITAR ATRAVÉS NO TELEFONE 190 [...]. (Destacou-se).

Durante a instrução processual, M. A. S. esclareceu ter reatado o relacionamento com LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS e, ainda, confirmou as lesões corporais perpetradas por LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS em seu desfavor
:

[...] que estavam bebendo no dia do ocorrido e,
ao tentar se deitar na cama, LUCIANO pisou em sua perna
; que a declarante
disse para LUCIANO ter cuidado, e, em resposta, LUCIANO chutou sua perna, onde começaram a brigar e foi agredida
[...]; que confirma o ocorrido 7 dias antes, quando estavam bebendo e discutiram no estacionamento da balsa [...]; que ficaram 3 semanas separados após este fato, mas reataram o relacionamento, o qual melhorou bastante, pois pararam de beber e, consequentemente, de brigar [...]. (ID 196232327, minutagen: 2min50seg - 14min28seg, destacou-se).

Como se vê,
muito embora a vítima tenha afirmado que retomou o relacionamento com o réu, ela não negou a ocorrência das lesões corporais sofridas na ocasião
em exame.

(...).

No mais, ressalta-se que
o acusado ateve-se em mencionar, durante a fase policial, que as lesões corporais teriam sido recíprocas
. No entanto,
não há nos autos nenhum elemento capaz de corroborar tal versão
.
Ao contrário, a foto do réu na ocasião de sua prisão em flagrante (ID 180868316) retrata a ausência de qualquer lesão corporal em seu corpo
, afastando, pois, aludida tese defensiva.

(...).

Por certo, a versão fornecida pelo réu é totalmente isolada nos autos e não encontra qualquer prova capaz de sustentá-la
. (...) conclui-se com vasta precisão que, diferentemente do solitário relato do réu,
as provas documental e oral angariadas ao feito são totalmente congruentes e guardam relação entre si, afastando, pois, qualquer tese defensiva em sentido diverso
. (grifos meus) (Id. 311091392).

A materialidade e a autoria estão evidenciadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 311091028), Termos de Declarações e Depoimentos (Ida. 311091031 a 311091033), relatório de exame de corpo de delito (Id. 311091038), bem como, de modo especial, pelos depoimentos da vítima, harmônicos e coerentes, colhidos nas fases policial e judicial, tal como se vê no relatório de mídias (Ids. 311091380).

A narrativa defensiva no sentido de maximizar o corte superficial que teve nas falanges 2 e 3 da mão direita, na tentativa de demonstrar a alegada legítima defesa não supera a credibilidade do relato da ofendida, cuja palavra, em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, assume especial relevo, sobretudo quando em consonância com demais elementos de prova.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório, admite que houve agressões mútuas, o que afasta por completo a versão absolutória baseada em negativa de autoria e demonstra, no mínimo, que teria havido, em tese, violência física por parte de ambos, circunstância que, ainda assim, não exonera sua responsabilidade penal, especialmente diante da desproporcionalidade evidente das lesões constatadas na vítima e da ausência de provas de que tenha reagido para se defender de agressão injusta e atual.

É preciso registrar que não há nos autos qualquer elemento que desautorize a credibilidade da vítima, tampouco indicativo de motivação espúria para incriminar falsamente o acusado, o que reforça a confiabilidade do seu testemunho.

Em verdade, penso eu, que não obstante haver o movimento de luta de igualdade entre homens e mulheres, o que se pretende com este desejo de equidade são as oportunidades de espaço no mundo, seja para o trabalho, para a política, liberdade, lazer, de poder ter espaço para se sentir triste ou feliz, de ter voz sem ser diminuída, de ser compreendida pelas situações corriqueiras que somente uma mulher vivencia todo mês, mas jamais para uma igualdade em embate de luta física, de modo que um homem invocar legítima defesa em uma “porrada” travada contra uma mulher beira a humilhação para os homens, porque se se sentiu agredido a ponto de ter que reagir “à altura”, deveria correr, deixar o ambiente, mas jamais revidar a ponto de lesionar a mulher. Nos dias atuais é vergonhoso um homem invocar legítima defesa em discussão conjugal, sobretudo porque verdadeiramente ele é fisicamente mais forte, e elas não negam isso, sendo suficiente para o caso uma contenção moderada a ponto de ter tempo de se desvencilhar da situação. Principalmente quando alegam que ela tenha ingerido bebida alcoólica, porque aí sim deveria ter zelo com a mulher, porque ela está frágil nesta situação. Por não conseguirem pensar assim é que o Judiciário está abarrotado de ações de violência doméstica. A questão é de lógica e jamais um País deveria precisar de uma mulher ser espancada e destruída moral e fisicamente para termos uma Lei em defesa das Mulheres.

Prosseguindo e, por fim, o princípio
in dubio pro reo
(suscitado pela defesa), não pode ser manejado como refúgio automático para a absolvição quando nos autos constem provas suficientemente consistente para a formação do juízo condenatório, como é o caso dos autos. Ao contrário, a dúvida razoável não pode ser presumida, e sim demonstrada de forma inconteste, o que não foi feito na hipótese dos autos.

Portanto, não havendo qualquer dúvida jurídica ou fática que ampare a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, tem-se que, nesse ponto, a decisão de origem enfrentou adequadamente a controvérsia e se encontra amplamente fundamentada em elementos idôneos de convicção, de modo que o pleito recursal defensivo não comporta acolhimento.

II – DO APELO MINISTERIAL

a) Almejada fixação do valor indenizatório para vítima:

No caso em tela, verifico que na inicial acusatória constou expressamente pedido para fixação de valor mínimo indenizatório. Confira-se:

1) Ofereço denúncia, em anexo, contra LUCIANO ROSÁRIO DOS SANTOS;

(...).

4)
Nos termos do art. 387, IV, do CPP, requeiro, por ocasião da sentença, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela ofendida
, em valor não inferior a 20 (vinte) salários-mínimos, bem ainda, danos sociais coletivos, em idêntico patamar, em favor do Conselho dos Direitos da Mulher ou Fundo Municipal de Assistência Social de Vera/MT (grifos meus) (Id. 311091365).

A decisão de origem deixou de analisar a pretensão nesse sentido, ao fundamento de não ter ocorrido instrução probatória para tanto, razão pela qual se insurge o órgão ministerial. Nesse ponto,
o pleito ministerial

prospera
.

A questão dos autos trata-se de crimes praticados em contexto de perspectiva de gênero contra a mulher, portanto, há incidência do Tema 983/STJ, cuja tese sob a sistemática de recursos repetitivos foi fixada no sentido de que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (grifos meus).

Deve-se levar em conta, ainda, no âmbito deste Sodalício o Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito. (grifos meus).

Diante desse quadro, não há razões para o pleito ministerial para que houvesse condenação a título indenizatório arbitrada em favor da vítima deixasse de ser analisado na origem, de modo que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, Enunciado 14-A, da TCCR e Tema 983/STJ, arbitro 1 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos, como valor mínimo indenizatório em favor da vítima.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso

defensivo
de
Luciano Rosário dos Santos
e
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial
, para fixar indenização em favor da vítima, ficando mantidos os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Vera (MT) por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025